Tribunal: TJMT
Processo: 1001790-37.2021.8.11.0049
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1001790-37.2021.8.11.0049.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Vila Rica.
Recorrente: INES COLOMBO DA SILVA.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 14/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTO DE FGTS - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
2. Verificando-se que a contratação temporária da recorrente não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.
3. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador ao recebimento de FGTS referente ao período trabalhado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001790-37.2021.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INES COLOMBO DA SILVA - CPF: 960.588.541-72 (RECORRENTE), ALLAN VINICIUS DA SILVA - CPF: 023.303.971-60 (ADVOGADO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022